Tribunal: STF
Processo: HC 191239
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de homicídio e lesão corporal grave. Veículo automotor. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osny Bittencourt Baptista em favor de Mauro César de Souza, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 596.154/SC. 
    O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso e lesão corporal grave (art. 121, caput, c/c art. 129, § 1º, I e II, ambos do Código Penal) (evento 2 fls. 5/14). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Expõe o impetrante que o paciente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso e de lesão corporal, está sendo submetido a constrangimento ilegal.
    Ao pleitear a desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, argumenta que "as decisões prolatadas pelo (...) Magistrado de primeira instância, como aquela proferida pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não se ajustam à melhor doutrina sobre a matéria que trata do dolo eventual e culpa consciente em acidentes de trânsito" (fl. 7), porque "o acidente ocorreu por uma fatalidade" (fl. 7).
    Ao final, requer a concessão "da ordem impetrada, suspendendo liminarmente o julgamento popular da Comarca de Caçador no processo 000189-55.2007.8.24.0012" (fl. 23).
    No mérito, pugna pela desclassificação "do crime para homicídio culposo na direção de veículo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando a remessa dos autos para o juízo competente" (fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    A verificação do pedido de desclassificação, no caso em análise, demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Confiram-se os seguintes precedentes sobre a matéria:
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de desclassificação do delito de homicídio doloso para a conduta descrita no art. 302 da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal e, no mérito, a desclassificação do delito. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora